Tribunal: TJES
Processo: 5000237-83.2024.8.08.0009
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000237-83.2024.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: IVAN CARLOS MACIEL RAULINO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº5000237-83.2024.8.08.0009

ORIGEM:
Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: IVAN CARLOS MACIEL RAULINO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. RESERVA REMUNERADA. PMES. RECEBIMENTO DOS PROVENTOS EM GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR 420/2007. PREDOMINÂNCIA DE LEI ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI 3.196/78 AO CASO. VEDAÇÃO DE CRIAÇÃO DE REGIME HÍBRIDO. TESE FIXADA NO PUIL Nº 1249/2025. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recursos Inominado interposto pelos Réus, ora Recorrentes, em face de sentença os condenou ao recálculo dos proventos de inatividade do Autor com base no subsídio correspondente ao grau hierárquico superior, qual seja, Subtenente, nos termos do art. 87 c/c o art. 48, II, parágrafo Único, alínea 'c" da Lei no 3.196/78, enquadrado na referência 17 do anexo IV da Lei Complementar 420/2007, retroativamente à data em que o militar foi para a reserva remunerada. Em contrarrazões, pugna o Autor, ora Recorrido, pelo não provimento dos recursos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(2). Nota-se que o cerne da controvérsia gira em torno de identificar se o Recorrido faz jus ao percebimento de remuneração cuja base de cálculo seja o subsídio pago ao posto de grau hierárquico superior imediato ao que se encontra e se, por ter aderido à modalidade de rendimento por subsídio através da LC 420/2007, passou a ser regido unicamente por esta legislação que não prevê a aplicabilidade dos dispostos na Lei n.º 3.196/78.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(3). A princípio, o pleito do Recorrido baseia-se na alegação de que ao ser transferido para a reserva remunerada, tal transferência deu-se em conformidade com o exposto no Art. 87 da Lei nº 3.196/78. Todavia, tal alegação não condiz com os fatos presentes nos autos, motivo pelo qual entendo que a sentença proferida pelo juízo a quo merece reforma. Explico.

(4). Da detida análise do conjunto fático-probatório que compõe os autos, verifica-se que o Requerente, ora Recorrido, antes de ser transferido para a reserva remunerada, optou pelo recebimento do subsídio, na forma proposta pela LC 420/2007. Neste sentido, imperioso destacar que na forma da LC 420/2007, o militar ao optar pela percepção de sua remuneração na modalidade subsídio, automaticamente renuncia ao modelo de percepção por soldo e suas vantagens, vejamos: “
Art. 16. Fica assegurado ao militar da ativa, incorporado até a dada de publicação desta Lei Complementar, o direito de optar, a qualquer momento e de forma irretratável, pela modalidade de remuneração por subsídio. Art. 17 O militar da ativa, que exercer a opção na forma do artigo 16 desta Lei Complementar, será enquadrado na referência da tabela de subsídio, observando o tempo de serviço prestado, na condição de militar do Estado do Espírito Santo, mantendo-se o posto ou graduação em que se encontra na data de opção, respeitando o estabelecido no Anexo IV. [...] § 7º A opção de que trata o “caput” deste artigo implica na renúncia ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio.
”

(5). Outrossim, a LC 420/2007 prevê de maneira expressa quanto a transferência do servidor a reserva remunerada: "Art. 10. A passagem do militar, incorporado após a data de publicação desta Lei Complementar, à situação de inatividade, será “ex-officio”, mediante transferência para a reserva remunerada, ao completar 35 (trinta e cinco) anos de contribuição ao regime de previdência, tendo como base de cálculo do seu provento o valor do subsídio do posto ou graduação e da referência, correspondente à data de inatividade”. Em mesmo sentido, pontua o Art. 17, § 3º: “O militar da ativa, de que trata o “caput” deste artigo, que cumprir o tempo de serviço adicional, a que se referem os §§ 1º e 2º, será transferido “ex-officio” para a reserva remunerada, tendo como base de cálculo do seu provento o valor do subsídio do posto ou graduação e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio.”

(6). Desta feita, em havendo previsão na LC 420/2007 quanto a matéria, não há o que se falar em aplicação da Lei 3.196/78, porquanto, embora não tenha a LC 420/2007 revogado expressamente o art. 48, II e Parágrafo Único da Lei 3.196/78, perfaz no caso em tela a revogação tácita do ali disposto, uma vez que vai de encontro com as disposições constantes na lei LC 420/2007.

(7). Neste sentido, entendeu, de forma unânime, o TJ-ES no julgamento do Mandado de Segurança 100130024514: “
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. 30 ANOS DE SERVIÇO. ART. 87, § único, da Lei Estadual n.º 3.196/78. Hipótese de promoção prevista apenas para os militares que permaneceram recebendo pelo regime remuneratório de soldos. incompatível com o sistema remuneratório de subsídios implementado pela Lei Complementar nº 420/07. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A modalidade de promoção prevista no art. 87, § único, da Lei Estadual n.º 3.196/78 apenas se estende aos Policiais Militares que percebem sua remuneração mediante soldos, não optantes pelo sistema remuneratório do subsídio instituído pela Lei Complementar Estadual nº 420/07. 2. A Lei Complementar nº 420/07, que foi objeto de expressa opção pelo impetrante, prevê outros critérios para o cálculo do subsídio a ser percebido pelo Policial Militar em sua passagem para a inatividade, tomando-se por base o valor do subsídio do Posto ou Graduação por ele ocupado naquela ocasião, sem dispor, em momento algum, sobre qualquer promoção para o Posto imediatamente superior com base na passagem para a Reserva Remunerada. 3. No sistema remuneratório por subsídios, do qual o impetrante é optante, não existe qualquer previsão de promoção do Policial Militar quando de sua passagem para a inatividade, razão pela qual não pode ele invocar tal direito, aplicável apenas àqueles que continuaram a perceber pelo sistema remuneratório do soldo. 4. Consoante expressamente previsto na Lei Complementar nº 420/07, a opção de remuneração por subsídios implica em expressa renúncia ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio (art. 17, § 7º). 5. A promoção prevista no art. 87, § único, da Lei Estadual n.º 3.196/78 é implementada apenas àqueles policiais militares que passarem para a Reserva Remunerada. 6. As promoções dos Policiais Militares que permanecem na ativa pressupõe a existência de vaga no nível superior hierárquico de sua carreira, o que não se vislumbrou na hipótese em exame, sendo certo que a promoção impositiva do impetrante e a sua permanência na ativa poderá lhe causar uma esdrúxula situação: o Militar será promovido, contudo, não terá funções a desempenhar, dada a inexistência de cargo vago. 7. Segurança denegada.
” (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100130024514, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 27/03/2014, Data da Publicação no Diário: 31/03/2014).

(8). Nesta esteira, cumpre destacar a tese firmada no Nº 1249/2025 (ref. Proc. nº 0021574-52.2020.8.08.0011): “
Tese fixada: A opção do militar da reserva pelo regime de subsídio implica renúncia expressa ao modelo remuneratório baseado em soldos, afastando, por consequência, o direito à promoção automática e à percepção de proventos com base em grau hierárquico superior, conforme previstos nos artigos 48 e 87 da Lei Estadual nº 3.196/78, por configurarem vantagens vinculadas exclusivamente ao regime de soldos
”.

(9). Isto posto, o Recorrido, ao optar por recebimento de valores na forma da LC 420/2007, renunciou as vantagens dispostas na Lei 3.196/78, motivo pelo qual, assiste razão aos Recorrentes, uma vez que permitir que o militar se aproveite das regras e vantagens dispostas em ambos os regimes, implica em admitir a aplicação de um regime jurídico híbrido, o que é inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO dos recursos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e
julgar improcedentes os pedidos autorais
.

(11). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:

1. A opção do militar da reserva pelo regime de subsídio implica renúncia expressa ao modelo remuneratório baseado em soldos. 2. É vedada a aplicação da vantagem de cálculo de proventos com base em grau hierárquico superior (art. 87 da Lei Estadual nº 3.196/78) aos militares optantes pelo regime de subsídio (LC Estadual nº 420/2007), por ser incompatível com a natureza da remuneração em parcela única. 3. Não é lícito ao servidor conjugar vantagens de regimes jurídicos distintos (regime de soldo e regime de subsídio), em observância ao Princípio da Legalidade e ao Tema 70 do STF.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)